Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706285-79.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSIS DE SOUZA, RONALDO DI CIERO MIRANDA RECORRIDO: RONALDO DI CIERO MIRANDA, ASSIS DE SOUZA DECISÃO Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso, não há no processo qualquer elemento que permita concluir pela hipossuficiência econômica da parte ré/recorrente. Assim, indefiro o pedido de gratuidade formulado no recurso inominado (ID 41709307). Intime-se a parte ré/recorrente para recolher preparo nos moldes do art. 42 da Lei 9.099/95, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator